Tribunal: TJMT
Processo: 0025375-45.2008.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-11-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
IMPETRANTE(S):

IZABELLA RIBEIRO DE ARAÚJO

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Cuida-se originalmente de mandado de segurança impetrado por
Izabella Ribeiro de Araújo
para obtenção dos fármacos
Calcort 6mg
,
Cellcept 500mg

e

Prograf 1mg
, necessários ao tratamento contínuo da doença
lúpus eritematoso sistêmico
, atualmente em fase de cumprimento do acórdão proferido em 17.06.2008 pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte, que concedeu a segurança vindicada.
Às fls. 913 a Exequente veio aos autos indicando os dados bancários para levantamento do valor depositado espontaneamente pelo Estado de Mato Grosso para a aquisição dos fármacos de que necessita.
Em vista disso,
expeça-se ALVARÁ
para liberação do valor vinculado aos autos (fls. 898) à Exequente, na conta bancária indicada às fls. 913.
Transferido o valor à conta indicada,
intime-se
a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste contas do valor resgatado, devendo restituir aos autos eventual saldo remanescente.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2019.